Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001531-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAILSON DE OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA IMPETRADO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. EXIGÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor estadual aposentado contra ato do Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia, que determinou o ressarcimento de valores pagos entre agosto de 2016 e janeiro de 2018, sob alegação de ausência de contraprestação de serviços. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a cobrança de devolução de valores percebidos no período em que o impetrante, após extinção de seu órgão de origem, aguardava relotação, tendo sido absolvido em processo administrativo disciplinar instaurado por abandono de cargo. III. Razões de decidir 3. A Administração possui o poder-dever de autotutela e de promover a restituição de valores indevidos, desde que observados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a devolução quando comprovada a boa-fé do servidor e inexistente conduta dolosa ou fraudulenta. 5. Na hipótese, restou reconhecida a boa-fé do impetrante, absolvido em PAD e submetido a contexto de inércia administrativa quanto à sua relotação, caracterizando-se situação de disponibilidade. 6. Em tais condições, revela-se indevida a exigência de ressarcimento, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: "É indevida a exigência de ressarcimento de valores recebidos por servidor, quando demonstrada sua boa-fé objetiva e a ausência de conduta dolosa, configurando hipótese de irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput e § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.437.000, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.445.132/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 29.04.2019; TJMT, Recurso Inominado nº 1046266-13.2021.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, 2ª Turma Recursal, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8001531-96.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante RAILSON DE OLIVEIRA e como Impetrado SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator